Tribunal: TJBA
Processo: 8020705-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020705-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: AILZA MAGALHAES VILAS BOAS

Advogado(s)
:
DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA, TICIANA MIRANDA GALVAO, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, MARIANA GARCIA AMOEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de anterior agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão temporal, por já ter sido interposto outro agravo sobre o mesmo objeto, com idênticas razões e pedidos. A agravante defende a tempestividade do recurso, alega que não houve negativa de cobertura do tratamento médico requerido, e pleiteia a reconsideração da decisão ou apreciação colegiada do agravo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade do segundo agravo de instrumento interposto pela mesma parte contra a mesma decisão, sob o enfoque da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se nos autos que o Agravo de Instrumento nº 8010994-62.2025.8.05.0000, interposto anteriormente, versava sobre a mesma decisão e apresentava os mesmos fundamentos do recurso ora analisado.

4. Conforme o princípio da unirrecorribilidade, a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão enseja o não conhecimento do recurso posterior, diante da preclusão consumativa.

5. Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça confirma que, interposto recurso anterior válido, o segundo não pode ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8011376-44.2025.8.05.0000
em que figuram como parte recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e parte recorrida
AILZA MAGALHÃES VILAS BOAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva
Relator
Substituto